Tribunal: STF
Processo: HC 208618
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eder Tadeu da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, no HC nº 676320/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Parciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, encontrando-se preso preventivamente.



    A defesa sustenta a viabilidade da absolvição ou da desclassificação do delito, tendo em conta a pequena quantidade de droga encontrada com o paciente (1,8g de crack) e não ter havio qualquer ato de comércio.



    Sustenta, ainda, a necessidade de redimensionar a pena, porque “na segunda fase, a agravação em 1/5, por conta da reincidência, se mostrou excessiva e injustificada”.



    Requer o seguinte:



    “a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa aguardar o julgamento desta impetração em liberdade. Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem para que: a) inicialmente, seja reformado o v. acórdão para que a infração penal imputada ao paciente seja desclassificada para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a baixa quantidade de drogas apreendida em seu poder (11 porções de crack, com peso líquido de 1,8g) e o fato de que não se presenciou a prática de qualquer ato de comércio. Superado o pleito de absolvição, almeja-se que a sanção seja redimensionada, para que, na segunda fase, a agravante da reincidência seja dinamizada no patamar de 1/6, uma vez que o critério de 1/5 utilizado pela autoridade coatora no v. acórdão ora impugnado se mostrou excessivo e injustificado”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. TESE DE MÉRITO QUE PERMANECE INCÓLUME. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento para corrigir erro material. Onde consta no acórdão embargado de fls. 187/190 anterior "1kg 800g de crack", leia-se: 1,8g g de crack. Contudo, referido erro não tem o condão de modificar a conclusão do julgado de que não há como acolher a tese relativa a absolvição do paciente em razão do princípio da insignificância ou mesmo a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo a sentença destacado que o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, razão pela qual restou evidenciado cuidar-se de agente envolvido com atividades criminosas de forma a afastar também a aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11343/2006. 2. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes” (doc. 2, p. 228).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mormente se levado em conta que a apreciação das teses demanda reexame vedado na via recursal eleita. 



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico de drogas). Logo, para se chegar à conclusão diversa, ou proceder-se à desclassificação ou à absolvição, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    Quanto à dosimetria, a autoridade coatora ressaltou que, “consoante destacado na sentença de primeiro grau, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, razão pela qual restou evidenciado cuidar-se de agente envolvido com atividades criminosas de forma a afastar a aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11343/2006”.



     De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A respeito das demais teses, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente